Tribunal: TJSP
Processo: 2112499-68.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Honorários advocatícios. Fixação em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (temas 407 a 410). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2112499-68.2015.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Andradina, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado FLAVIO VILLALON MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2112499-68.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2112499-68.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: ANDRADINA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: FLAVIO VILLALON MARTINS
VOTO No 28.047
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Legitimidade ativa dos poupadores e de seus
sucessores, independentemente de fazerem parte
dos quadros associativos do IDEC (tema 724).
Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor
na
fase
de
conhecimento
(tema
685).
Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena
do débito. Incidência (tema 887). Honorários
advocatícios.
Fixação
em
consonância
com
o
Recurso Especial no 1.134.186/RS (temas 407 a
410). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.243.887/PR, 1.391.198/RS,
1.361.800/SP,
1.370.899/SP,
1.392.245/DF
e
1.134.186/RS, julgados sob o regime dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2112499-68.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
repetitivos. Alega: (a) necessidade de demonstração
pelo poupador do vínculo associativo com o IDEC; (b)
necessidade de suspensão do feito, como determinado no
REsp no 1.438.263/SP; (c) necessidade de fixação do
termo inicial dos juros de mora a partir da intimação
para pagamento nos autos de habilitação/liquidação de
sentença; (d) violação da coisa julgada, em razão da
inclusão indevida de juros remuneratórios e de outros
expurgos inflacionários no cálculo do débito; e (e)
impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios
na fase de cumprimento de sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2112499-68.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, a propósito da legitimidade
ativa, o D. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na
condição
de
Presidente
da
Comissão
Gestora
de
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça,
encaminhou ofício às Cortes do país em outubro de
2017, com orientação de aplicação da tese estabelecida
no Recurso Especial Repetitivo no 1.391.198/RS (tema
724)
“aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para
liquidação/execução de sentença coletiva”, do que é
possível extrair que a Corte não exige que os
poupadores ou seus sucessores façam parte dos quadros
associativos
do
IDEC
no
presente
cumprimento
individual da sentença coletiva.
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685).
No
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2112499-68.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
5
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887).
E,
julgado
o
Recurso
Especial
no
1.134.186/RS, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses, sob o regime dos recursos
repetitivos: “1.1 São cabíveis honorários advocatícios
em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com
baixa dos autos e aposição do 'cumpra-se' (REsp. no
940.274/MS);
1.2
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no artigo 85, § 8o, do CPC” (temas 407 a 410).
Confira-se a fls. 401/406.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2112499-68.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
6
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
291/315) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir pela: (a) desnecessidade de
associação ao IDEC para a propositura da ação; (b)
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
citação do devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil
Pública;
(c)
incidência
dos
juros
remuneratórios, em razão da condenação expressa na
sentença, e aplicação da Tabela Prática do TJSP para
atualização monetária do débito exequendo; e (d)
incidência dos honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, porque a Turma Julgadora
entendeu que o depósito havido não configurou pagamento. Descabida, de resto, a pretensão de
suspensão do presente agravo interno, uma vez que a E.
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos recursos especiais e
agravos em recurso especial.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2112499-68.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
7